Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-39.2015.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001227-39.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), WILSON QUINTILIANO GUIMARAES - CPF: 415.820.391-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GARANTIDA PELO ART. 150, INCISO VI, “C”, DA CF - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 14, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que a atividade seja relacionada com as finalidades essenciais da entidade.

A concessão da imunidade tributária garantida às entidades de assistência social é condicionada a presença dos requisitos exigidos em lei, qual seja, o artigo 14, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelo
CENTRO DE REABILITAÇÃO REPRESENTADO PELO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
em face do gerente de Tributos Estaduais Lotado naquele município, Wilson Quintiliano Guimarées
,
julgou procedente o pedido formulado pelo impetrante, concedendo a segurança invocada, tornando definitiva a liminar deferida, para reconhecer a imunidade tributária (art. 150, VI, alínea “c”, da CF) ao impetrante, relativo a madeira recebida por doação.

Sem custas e sem honorários. (Id. 5705176).

O Apelante interpôs recurso, requerendo a reforma da r. sentença, alegando que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da CR/88, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação, tratando-se única e exclusivamente de imunidades relativas à atividade típica das instituições lá arroladas, o que não é o caso de alienação de madeiras doada a apelada, típica operação mercantil tributável pelo ICMS, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito exordial. (Id. 5705186).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 5705189).

A procuradoria-geral de justiça, opina pelo desprovimento do apelo, e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da r. sentença analisada. (id. 6967572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, insurge-se o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida nos autos Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelo
CENTRO DE REABILITAÇÃO REPRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
em face do gerente de Tributos Estaduais Lotado naquele município, Wilson Quintiliano Guimarées, que julgou procedente o pedido formulado pelo impetrante, concedendo a segurança invocada, tornando definitiva a liminar deferida, para reconhecer a imunidade tributária (art. 150, VI, alínea “c”, da CF) ao impetrante, relativo a madeira recebida por doação.

O Estado de Mato Grosso, ressalta em sede de Apelo, que
a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da CR/88, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação, tratando-se única e exclusivamente de imunidades relativas à atividade típica das instituições lá arroladas, o que não é o caso de alienação de madeiras doada a apelada, típica operação mercantil tributável pelo ICMS, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito exordial.

Com essas considerações passo à análise recursal.

Pois bem.

Conheço de ofício do Reexame Necessário, ante a previsão do artigo 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A sentença em remessa concedeu a segurança em definitivo reconhecendo a imunidade tributária da entidade de assistência social quanto ao prévio recolhimento de ICMS para a emissão de nota fiscal avulsa, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal e artigo 14, do Código Tributário Nacional.

A sentença deve ser ratificada, senão vejamos.

Verifica-se do estatuto dos autos, que o Centro de Reabilitação é uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, sendo a imunidade assegurada pela Constituição Federal (artigo 150, inciso VI, alínea “c”), nos seguintes termos:

"
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
(...)”

Por sua vez, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, dispõe sobre os requisitos que devem ser atendidos para que a imunidade seja assegurada:

"
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os

diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos

(...)"
.

Pela interpretação dos artigos acima citados e, considerando que a imunidade não é autoaplicável, verifica-se, demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN, bem como a relação de seu patrimônio, renda ou serviços às suas finalidades essenciais (artigo 150, §4º, da CF/88 “§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que a atividade seja relacionada com as finalidades essenciais da entidade.

Como bem analisou o Juízo
a quo,
a entidade de assistência social recebeu uma doação de madeiras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo informado que o valor arrecadado com a alienação será aplicado nas finalidades estatutárias da entidade assistencial.

Nesse sentido é o entendimento do STF e do STJ:

“ DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A POSTULADOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE.
A decisão agravada se apresenta em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política também se aplica ao ICMS. À luz da moldura fática delineada no acórdão regional, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Ubá a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 508072 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 08-10-2012 PUBLIC 09-10-2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI 785459 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011) PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENTIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FRANQUIA DOS CORREIOS. SERVIÇO NÃO RELACIONADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO ART 150, VI, "C", DA CF. 1.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, consistente no indeferimento de seu pedido de imunidade tributária, com o fundamento de que apenas o IPVA e o ITCD, por incidirem sobre bens patrimoniais, se enquadram no conceito de impostos sobre o patrimônio, a renda e serviços, não alcançando o ICMS. 2. A recorrente afirma que é Instituição de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos e que, após processo licitatório, tornou-se franqueada da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cuja renda obtida é integralmente revertida aos seus fins institucionais. Em suma, defende que todos os resultados de eventuais vendas é revertido em benefício das suas atividades básicas e essenciais, e que a cobrança do ICMS resultaria em um déficit de receita, afetando a eficiência da assistência social, que substitui o papel que deveria ser exercido pelo Estado. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nos sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, em favor das entidades assistenciais, abrange o ICMS incidente sobre os bens utilizados na prestação de seus serviços específicos. Precedentes: RE 508072 AgR / MG, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe, 9.10.2012; AI 785459 AgR / RS, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 19.12.2011; AI 669257 AgR / RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe, 17.4.2009. 4. No caso, a imunidade em relação ao ICMS - pretendida pela recorrente - não pode ser concedida, porquanto a atividade econômica de fraqueada dos Correios foge dos seus fins institucionais, ou seja, o serviço prestado não possui relação com seus trabalhos na área de assistência social, ainda que o resultado das vendas seja revertido em prol das suas atividades essenciais. Recurso ordinário improvido.
(RMS 46.170/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014)”

Logo, tratando-se a imunidade de uma garantia constitucional, sua aplicação é imediata.

Assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da imunidade tributária, deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020